Tribunal: TJMT
Processo: 1009361-06.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA - CPF: 363.437.818-20 (RECORRENTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - ME - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (REPRESENTANTE), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (RECORRIDO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009361-06.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

14/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

Recorrido(s):

CLAUDIO SCHAUREN – ME/ FABIO MARTINS DEFANTI/ DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL. INDICAÇÃO DE CONTA INVALIDA. TENTATIVA DE PAGAMENTO POR PARTE DO EXECUTADO. NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de execução extrajudicial em que o Recorrente CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA postula o recebimento do valor total de R$ 34.475,48 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), referente aos alugueis não adimplidos no período de setembro de 2018 à março de 2021.

2.
Verifico dos autos que o imóvel locado pertence ao Recorrente e outras 07 (sete) pessoas, sendo que o referido imóvel foi alugado para a Recorrida a qual se comprometeu a efetuar o pagamento da locação de forma fracionada a cada um dos 08 (oito) locador.

3.
Nos autos, consta do contrato que cada um dos locadores indicaram as respectivas contas bancárias para a transferência do valor da locação, sendo que a empresa Recorrida efetuou o pagamento tempestivo dos valores da locação, a exceção do Recorrente que indicou conta inexistente para pagamento.

4.
Nesse sentido, a Recorrida diligenciou no sentido de solicitar uma conta para pagamento em nome do Recorrente, conforme documentos de ID n. 128058805, 128058802 e 128058803, sendo a conta indicada da empresa de propriedade do Recorrente.

5.
Ocorre que ao receber a quantia na empresa CR Orion LTDA, o Recorrente restituiu a quantia a empresa Recorrida, contudo, não indicou nova conta bancária para que o pagamento fosse realizado.

6.
Nesse sentido, não há como vislumbrar a mora do Recorrido, tendo em vista que o Recorrente se recusou em receber a quantia devida e criou empecilho para que a empresa formalizasse o pagamento.

7.
Desta feita, entendo que o Juízo de origem agiu com acerto ao determinar o pagamento por parte da Recorrida apenas do valor principal da dívida, a qual já foi adimplida conforme se infere do documento de ID n. 128058814.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022